Tribunal: TJBA
Processo: 8000213-63.2023.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000213-63.2023.8.05.0254 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): APELADO: IVANILDE SARAIVA DA CRUZ Advogado(s):ADRIANA NOBRE DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. FGTS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO AFASTADA. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de cobrança de crédito trabalhista proposta contra o Município de Tanque Novo/BA, na qual a parte autora pleiteou o reconhecimento de verbas decorrentes da prestação de serviços como professora, entre março de 1998 e novembro de 2020, sem concurso público. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato e condenar o Município ao depósito do FGTS referente a determinados períodos, além de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 para cada parte. O Município apelou, alegando contradição na sentença e ausência de obrigação quanto ao FGTS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há contradição na sentença ao reconhecer a nulidade do contrato e, simultaneamente, condenar ao pagamento de FGTS; (ii) é devido o FGTS mesmo diante da nulidade do vínculo por ausência de concurso público; (iii) são devidos honorários advocatícios em favor da parte autora em razão da sucumbência parcial do Município. III. Razões de decidir 3. A contratação sem concurso público após a Constituição de 1988 é nula, conforme o art. 37, II e § 2º da CF. 4. A jurisprudência do STF (RE 596.478 e RE 765.320/Tema 916) e do TST (Súmula 363) reconhece que, mesmo diante da nulidade do contrato, é devido o FGTS ao servidor contratado, desde que tenha prestado serviços. 5. Não há contradição na sentença: a nulidade do vínculo afasta os direitos previstos na CLT, mas não impede a condenação ao pagamento do FGTS, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 6. A ausência de demonstração do cumprimento dos requisitos legais para contratação temporária e a longa duração do vínculo reforçam a nulidade da relação funcional. 7. O Município não comprovou o recolhimento do FGTS nem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC. 8. Os honorários advocatícios foram fixados de forma razoável e proporcional, nos termos do art. 85, §§ 2º a 4º do CPC, e a ausência de complexidade não exclui sua fixação. 9. A contradição é rejeitada, por ausência de vício lógico ou material na sentença. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, por ausência de concurso público, não afasta o dever de pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. 2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios independe da complexidade da causa, sendo fixada com base na sucumbência e nos critérios do art. 85 do CPC. 3. A sentença que reconhece a nulidade do vínculo e condena ao pagamento de FGTS não é contraditória, mas segue entendimento pacificado dos tribunais superiores. ______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º, 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli. STF, RE 765.320, Tema 916; TST, Súmula nº 363. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000213-63.2023.8.05.0254, tendo como Apelante o Município de Tanque Novo/BA e Apelada Ivanilde Saraiva da Cruz, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator